Tribunal: TJSP
Processo: 0003774-26.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000707453

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0003774-26.2018.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
KLAY ACUNHA DUARTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram a preliminar arguida e,
no mérito, DERAM PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por KLAY
ACUNHA DUARTE, qualificada nos autos, para: - absolvê-la do crime previsto no
art. 297, § 3o, III, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de
Processo Penal; - abrandar o regime prisional para o aberto; e, - substituir a pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade ou à entidade pública, pelo mesmo prazo e prestação
pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, em favor de entidade assistencial, ambas à
serem regulamentadas na fase de execução, mantendo, no mais, a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor,
Dr. Carlos Roberto Rossato e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr.
Cesar Dario Mariano da Silva." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
VOTO No 39504
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003774-26.2018.8.26.0481
APELANTE: KLAY ACUNHA DUARTE
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRÉ LUIZ SOUZA DE ALMEIDA CASTRO
(Assistente de Acusação)
ORIGEM....: 1a VARA DA COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora LARISSA CERQUEIRA DE OLIVEIRA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que KLAY ACUNHA
DUARTE foi condenada pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de
Presidente Epitácio, nos autos de Processo Crime no
0003774-26.2018.8.26.0481, às penas de 01 ano de reclusão e,
10 dias-multa, por infração ao art. 171, caput (vinte e uma vezes), que, na
forma do art. 71, resultaram em 01 ano e 08 meses de reclusão e,
16 dias-multa; e, 02 anos de reclusão e, 10 dias-multa, por infração ao art.
297, § 3o, III (vinte e uma vezes), que, na forma do art. 71, resultaram em
03 anos e 04 meses de reclusão e, 16 dias-multa; ambos c.c. art. 69, todos
do Código Penal, que totaliza penas de 05 anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto e, 32 dias-multa, no valor diário mínimo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
1035/1045).
Inconformada, KLAY interpôs Apelação (fls. 1056).
O recurso foi recebido (fls. 1071).
A Apelante pleiteia, em suas Razões, preliminarmente, o
reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, eis que persiste na
lide interesse de empresa pública federal - Caixa Econômica Federal, nos
termos do art. 109, IV, da Constituição Federal; e, no mérito, a absolvição
por insuficiência de provas, devendo imperar o princípio in dubio pro reo;
e, subsidiariamente, aplicação ao princípio da consunção, eis que a
falsificação de documento público figurou como crime meio para o crime
fim - estelionato; o reconhecimento do concurso formal próprio entre os
crimes, com elevação das penas somente em 1/6; a aplicação da
circunstância atenuante genérica do art. 66, do Código Penal; o
abrandamento do regime prisional para o aberto; e, a substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 1059/1070).
O
MINISTÉRIO
PÚBLICO,
e
o
Assistente
de
Acusação
ANDRÉ
LUIZ
SOUZA
DE
ALMEIDA
CASTRO,
através de Contrarrazões, pugnaram pelo não provimento do recurso (fls.
1074/1077 e 1085/1089). Com a remessa dos autos à esta Instância, a d.
Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pelo não provimento do
apelo (fls. 1101/1112).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
O Defensor constituído da Apelante opôs-se ao julgamento
virtual, manifestando o desejo de sustentar oralmente na Sessão de
julgamento (fls. 1098).
É o relatório.
A Apelante foi condenada porque:
- nos dias 31 de maio, 19 de junho, 12 de julho, 14 de agosto
de 2013, 10 de janeiro, 13 de fevereiro, 26 de março, 09 de maio, 27 de
junho, 21 de agosto, 09 de outubro, 28 de novembro de 2014, e em 29 de
janeiro de 2015, na agência da Caixa Econômica Federal, localizada na
Rua Cuiabá no 01-41, centro, na cidade e Comarca de Presidente Epitácio,
obteve, para si, vantagem ilícita, induzindo em erro ANDRÉ, causando
prejuízo à empresa Pousada Mãe D'Água, de aproximadamente R$
48.209,71, mediante ardil, consistente em recebimento de valores da
empresa vítima, isso porque, na qualidade de contadora do Escritório de
Contabilidade União, para gerar e emitir guias de FGTS dos funcionários
da empresa vítima, por cerca de 21 vezes, falsificou a
autenticação bancária;
- e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, por diversas
vezes, em continuidade delitiva, inseriu, em documento contábil ou em
qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
vítima perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que
deveria ter constado.
1. DA PRELIMINAR
Não há que se falar em incompetência do Juízo Estadual, eis
que o feito não trata de assunto de interesse da União ou de empresa
pública federal - Caixa Econômica Federal, pois referida empresa não
figura como vítima, tão somente foram falsificadas guias de recolhimento
de FGTS, em prejuízo de empresa vítima particular - Pousada
Mãe D'Água, não havendo violação ao art. 109, IV, da Constituição
Federal.
A Caixa Econômica Federal manifestou-se nos autos
esclarecendo que não sofreu prejuízo financeiro (fls. 45) e a
d. Procuradoria da República ofertou Parecer no mesmo sentido
(fls. 567/570), devendo ser aplicada ao caso o enunciado da Súmula
no 107, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que é precisa
no sentido de que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar
crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de
recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente
lesão à autarquia federal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
Portanto, deve ser afastada a preliminar arguida.
2. DO MÉRITO
A materialidade dos crimes evidencia-se pelos Ofícios da Caixa
Econômica Federal (fls. 45 e 79), cópias das Guias falsas de recolhimento
de FGTS (fls. 12/35, 71/78, 80/103, 136/229, 343/400, 423/468 e 505/517),
notificação de débito (fls. 107), e demais provas produzidas nos autos.
Quanto à autoria, a Apelante, em ambas as fases da
persecução penal, negou a prática dos crimes, aduzindo, em síntese, que
atuava na área de departamento pessoal, e era sócia do Escritório União
desde 2005. Começou a trabalhar para ANDRÉ em 2010. Era formada em
contabilidade. Fazia o pagamento e vale dos funcionários. Não fazia
recolhimentos do FGTS, apenas emitia as guias de INSS, FGTS e
Sindicato, que eram entregues ou levadas à vítima. Apenas recebia cheques
para pagar os salários ou vale dos funcionários, mas não os recolhimentos
das guias. Na Caixa Econômica Federal o gerente informou que os
extratos de FGTS de cada funcionário não eram verdadeiros, mas não as
guias de recolhimento. Os extratos são emitidos na própria Caixa
Econômica Federal à partir dos dados alimentados pelo escritório de
contabilidade, que recebia um salário mínimo para cuidar dos afazeres
administrativos do escritório. A vítima possuía vários parcelamentos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
Receita Federal anteriores à sua prestação de serviços. Conversou com o
Fiscal do Ministério do Trabalho e ele relatou que havia divergências, que
foram posteriormente corrigidas. Os documentos entregues aos fiscais
foram emitidos diretamente do site da Caixa Econômica Federal, sem
qualquer alteração de sua parte. Não havia débitos relativos ao FGTS, pois
a vítima afirmava que todas as guias estavam pagas. O escritório de
contabilidade só tinha acesso às pendências de FGTS quando havia alguma
demissão. Tinha ciência de pagamentos dos encargos de forma
descontínua. Os documentos entregues na Caixa Econômica Federal não
foram expedidos pelo escritório. ANDRÉ apenas os deixou no escritório
em uma pasta azul e, logo depois, foi a agência os levando. Informou o
fiscal que seriam pedidos os extratos e averiguados os pagamentos, pois
ANDRÉ afirmava que pagava todas as guias. Os débitos em aberto foram
cobrados de ANDRÉ. Não conhecia a mãe de ANDRÉ até a fiscalização.
O problema relativo ao Ministério do Trabalho decorreu da marcação de
ponto. Não havia entrado na agência da Caixa Econômica Federal no dia
em que o gerente afirmou que os dados do extrato do FGTS eram
inconsistentes. Pegava cheques apenas para o pagamento de salários de
funcionários. Na maioria das vezes, ANDRÉ estava presente na pousada.
Ele nunca deixou nenhum numerário referente às guias, que eram geradas
no escritório, mas pagas pela vítima, ressaltando que nenhum escritório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
contabilidade pegava os valores para pagar os encargos de seus clientes.
Não assinou nenhuma declaração a fim de assumir a responsabilidade de
pagar as guias de levantamento. Muitas vezes lhe era solicitado para
proceder de forma contrária a lei quanto ao departamento pessoal. Quando
o garçom Sidney de Souza Alves foi demitido, foi à agência bancária
retirar extrato do FGTS e percebeu que estava recolhido a menor. Deveria
dirimir as dúvidas com ANDRÉ (fls. 546 e gravação audiovisual).
Insubsistentes suas evasivas, que não encontram nenhum
sustentáculo no corpo probatório. Dela não era mesmo de se esperar que
viesse a confessar a prática dos crimes, produzindo prova em seu desfavor,
devendo, suas negativas, serem tomadas como ato natural de defesa, diante
dos demais elementos do conjunto probatório.
O proprietário da empresa Pousada Mãe D'água, ANDRÉ,
narrou, em síntese, que contratou o serviço do escritório há
aproximadamente 18 anos e soube que a Apelante era proprietária quando
viu o contrato social, e era a responsável pela escrita de sua empresa. A
Apelante fazia as guias de FGTS, férias, guia de INSS, DAS, folha de
pagamento e, algumas vezes, efetuava o pagamento (da folha),
advertências, etc. A quantia dos recolhimentos era entregue no escritório
dela e outras vezes ela buscava na pousada, sendo em cheque ou dinheiro,
valor este calculado conforme as guias. Esclareceu que não pegou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
comprovantes. Teve uma ação trabalhista, cuja pessoa estava em contrato
de experiência e, durante a audiência, surgiu uma dúvida quanto a
veracidade do ponto digital. Na oportunidade, o fiscal Márcio Antônio de
Oliveira Scudeller foi até sua pousada para verificar os funcionários. Após
alguns dias, Márcio ligou solicitando alguns documentos. Assim, dirigiu-se
até a Apelante e informou que estava sendo cobrado por dever anos de
fundo de garantia, a qual lhe disse que estava tudo pago e que a
informação da Caixa Econômica Federal estava errada. Quando retornou
de sua viagem, entrou em contato com Márcio, o qual lhe questionou se
estavam de “palhaçada”, tendo em vista que solicitou a documentação e
até aquela data não lhe entregaram. Márcio lhe disse que tinha algumas
multas para lavrar ao seu respeito e precisava da documentação. Seu pai
era seu sócio. Foi até o Ministério do Trabalho e entregou a documentação
a Márcio e foi embora. Quando chegou em Presidente Epitácio, Márcio lhe
telefonou e pediu para que retornasse. Chegando lá, Márcio lhe afirmou
que, por ser o responsável da pousada, iria entregar as guias, as quais
precisavam ser investigadas. Márcio pediu para que solicitasse a Apelante
o saldo do fundo de garantia dos funcionários. Munido de uma guia,
dirigiu-se até a Caixa Econômica Federal e perguntou ao gerente Carlos
Eduardo Bertuzo sobre aquela guia que tinha pego com a Apelante, sendo
que ele lhe disse que inexistia aquele recolhimento. A Apelante lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
entregou o saldo com a quantia que deveria constar, e quando levou a
Bertuzo, este disse que não havia o recolhimento. Em seguida, Bertuzo
disse que qualquer pessoa fazia um documento idêntico ao que apresentou
a ele, e lhe solicitou que levasse a Apelante até o banco, bem como que
esta levasse o contrato social da empresa dela. Quando a Apelante foi até o
banco e respondeu a Bertuzo que havia tirado o saldo naquele mesmo dia e
naquele banco, sendo que Bertuzo disse a ela que referida documentação
não havia sido retirada no banco. Em seguida, Bertuzo lhe explicou que
todo funcionário possuía um código, sendo que o código que constava no
documento tratava-se de funcionário afastado em férias e que as guias não
haviam saído do banco naquele dia. Posteriormente, Bertuzo enviou as
guias para Bauru. Houve dois bloqueios em sua conta, sendo um no valor
de quase R$ 70.000,00. A Caixa Econômica Federal fez o procedimento
interno constatando que as guias não eram verdadeiras. O valor relativo ao
INSS era de aproximadamente R$ 36.000,00, que teve que pagar para
solicitar o parcelamento da dívida. Posteriormente, efetuou dois
parcelamentos do DAS e outro do fundo de garantia. O montante final
perfez a quantia de aproximadamente R$ 300.000,00. Não conseguiu
reaver essa quantia. Foi até o escritório na tentativa de fazer um acordo,
porém, não houve composição. Nunca mais teve contato com a Apelante.
Ela lhe entregou uma declaração afirmando que todas as guias estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
quitadas, com o intuito de confortar sua mãe, tendo em vista que esta
achava que não tinha pago. Trabalhava em sua empresa há
aproximadamente 19 anos e não se recordava de ter sofrido alguma
Execução Fiscal. Um dos parcelamentos foi feito pela Apelante. Relatou
que a Apelante nunca foi sua funcionária, ela era somente uma prestadora
de serviço do Escritório União. Em sua ausência, a Apelante fazia o
pagamento dos funcionários, férias, bem como já deu vários cheques a ela,
mas não colocava nominal, sendo estes destinados ao pagamento de
responsabilidades da pousada. A Apelante não fazia o pagamento de
estoque. Quando entregava cheque para a Apelante como forma de
pagamento das guias, ela precisava ir ao caixa e trocar o cheque. A
responsabilidade de pagamento das guias era do escritório, não sabendo
dizer quem efetuava o pagamento das guias, sendo que quem pegava o
dinheiro com mais frequência era a Apelante, porém, outras pessoas já
pegaram dinheiro (Bruno e Vilma). A Apelante nunca lhe entregou
nenhuma guia e sempre deu o dinheiro a ela (fls. 52/54 e gravação
audiovisual).
Márcio Antônio de Oliveira Scudeller relatou que em
novembro de 2015 o chefe da fiscalização disse que havia indício de débito
de FGTS muito alto em relação aos trabalhadores da pousada. A vítima o
acompanhou e fez entrevista com todos os funcionários. Apesar de estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
declarado o FGTS, não havia recolhimento. A vítima relatou que a
Apelante quem era responsável pelos documentos relativos ao FGTS.
Quando questionada, esta relatou de forma clara que todos os
recolhimentos estavam em dia. Dado o prazo de trinta dias, a Apelante não
apresentou nenhum documento. Ela apresentou sempre arquivos errados
ou documentos faltantes. Relatou à vítima que a Apelante não apresentou
nenhum documento. Ela não poderia ter produzido os arquivos enviados.
A Apelante afirmou que só recolhia o FGTS de empregados que se
desligavam da empresa. Quando a vítima percebeu algo errado foi mais
firme com a Apelante. Ligou para a vítima informando-a acerca dos
débitos do FGTS, e ela reforçou que não tinha conhecimento de que só se
recolhia o FGTS quando do desligamento de funcionários, pois pagava em
dia o referido encargo. Percebeu que a vítima estava convicta que pagava
os encargos. Só havia recolhimentos quando os funcionários se
desligavam. A vítima ficou abalada com o total que estava devendo.
Informou a vítima sobre os diversos erros sobre a folha de pagamento e
teria de ser refeita. Foi lavrado o auto de infração. Disse à Apelante (e
contadora) que nunca viu uma folha de pagamento tão errada, que o valor
dos erros da folha de pagamento seriam suficientes para pagar as parcelas
mensais de FGTS. A Apelante era quem organizava toda a folha de
pagamento. Ela não retinha nenhum valor do empregado (fls. 258/259 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
gravação audiovisual).
Marilza de Souza Castro, genitora de ANDRÉ, contou que
ficou sabendo pelo fiscal do trabalho das dívidas relativas ao FGTS.
Quando foi ao banco que descobriu que seu nome estava inscrito no
CADIN. A vítima entregava o numerário para que a Apelante pagasse
todos os encargos necessários. A inscrição no CADIN ocorreu em
2014 e em 2017. O fiscal informou que o FGTS de todos os funcionários
não era pago mensalmente. Quando pegou as guias no escritório, percebeu
que estavam pagas apenas parte do total de funcionários da pousada. Não
houve nenhum ressarcimento por parte da Apelante. A vítima teve de
parcelar a dívida. A Apelante informou que o fiscal queria “propina”. Ela
rasurou a autenticação, fato que foi periciado e confirmado em Bauru, na
Caixa Econômica Federal. O gerente do banco informou que o funcionário
que constava como quem autenticou a guia entregue pela Apelante, estava
de férias e que seria impossível a autenticação como estava feita (fls.
331/333 e gravação audiovisual).
Willyan Faustino Correa narrou que a Apelante tinha
autonomia para pagar as guias de FGTS e cuidar da folha de pagamento,
sendo que a vítima a contratou como sua contadora e sempre entregava o
numerário referente aos pagamentos para a Apelante, que trabalhava
dentro da pousada e via tudo. Ela era bastante presente na pousada. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
vítima tinha total confiança na Apelante, de modo que ela poderia de forma
livre administrar o numerário. A Apelante sempre foi responsável pelo
pagamento das guias. A vítima guardava todos os documentos. A Apelante
emitia as guias e levava para a vítima na pousada para que ele conferisse,
depois, entregava um cheque ou numerário para a Apelante pagar.
Algumas vezes a Apelante realizou o pagamento dos funcionários. Em
relação a demissão de funcionários, sempre foi responsabilidade da
Apelante. Ela chegava com um malote de guias e as entregava à vítima,
sendo que esta entregava a ela cheques ou numerário para que fossem
pagas. A mãe da vítima ia poucas vezes à pousada (fls. 390/391 e
gravação audiovisual).
Cirdilene da Silva Costa Pereira relatou que era cliente do
Escritório União. não tinha nenhum vínculo com a vítima, mas tão
somente com a Apelante, que era a responsável pelo serviço de emissão e
recolhimento das respectivas guias. Foi notificada pela Receita Federal
acerca de uma dívida, que a entregou para a Apelante. Ela informou que
havia algum engano, que recebeu outra notificação em valor superior,
referente ao recolhimento de INSS. Mesmo assim, a Apelante informou
que se tratava de um engano, que foi intimada por um Oficial de Justiça
referente a uma ação de cobrança dos encargos do INSS. Em
esclarecimento por parte da Procuradoria da Fazenda, foi-lhe informada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
que o recolhimento foi feito a menor. Nunca fora informada pela Apelante
sobre o recolhimento a menor. Ela apenas preparava as guias, mas a
Apelante era quem fazia os pagamentos. Na Receita Federal foi-lhe
informada que o recolhimento do DARF foi feita de forma de
microempresa, porém, não era inscrita no SIMPLES nacional. Seu prejuízo
foi de aproximadamente R$ 30.000,00. Quando conversou com a
representante do escritório (Vilma), esta ressaltou que se tratava de erro da
própria Receita Federal. Foi informada antes que o escritório de
contabilidade. Quando emitia a guia, tinha pleno conhecimento da situação
dos encargos da empresa (fls. 436 e gravação audiovisual).
Eleandro Rosa Lopes aduziu que era funcionário da pousada
desde 1999, que não sabia qual era a função da Apelante. Às vezes ela
realizava os pagamentos ou pegava cheques para o pagamento das guias na
pousada. Descobriu que seus recolhimentos trabalhistas não foram
efetuados e, em razão disso, foi feita uma reunião com o proprietário, na
qual ele iria efetuar os pagamentos. Desconhecia o responsável pelo
pagamento das guias antes da Apelante e nem quando ela começou a
realizar tal serviço. Trabalhava na recepção e lhe eram entregues cheques
referentes ao pagamento das guias. Sabia que um fiscal do trabalho foi à
pousada realizar uma inspeção. A Apelante eventualmente realizava os
pagamentos dos funcionários ou quando ia buscar algum dinheiro que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
ANDRÉ deixava aos cuidados dela. Só soube da fraude depois do ocorrido
(fls. 387/388 e gravação audiovisual).
Sidney de Souza Alves aduziu que trabalhava como garçom
na pousada desde 2007 e teve problema com o recolhimento das guias.
ANDRÉ lhe informou que tudo já estaria resolvido, que a Apelante era
contadora do escritório. Ela eventualmente pagava os funcionários. Não
sabia dizer se a Apelante passava na pousada para pegar o numerário
referente às guias do FGTS. Presenciou a Apelante retirando dinheiro da
pousada. Viu algumas vezes ANDRÉ entregando cheques a Apelante, mas
não sabia quem era o responsável pelo pagamento das guias de FGTS (fls.
393/394 e gravação audiovisual).
Carlos Eduardo Bertuzo relatou que era gerente da Caixa
Econômica Federal. Analisou as guias e quando estava com o extrato de
FGTS, verificou as divergências. Pediu para a Apelante esclarecer, tendo
em vista que era a contadora responsável pelas referidas informações. Ela
confirmou que entregou as guias falsas à vítima. Encaminhou as guias para
Bauru e lá foi verificada a respectiva falsidade (fls. 335/336 e gravação
audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que a vítima e as
testemunhas tenham se unido para, no conjunto, atribuírem à Apelante,
crimes de que as sabem inocente; nenhum motivo restou comprovado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
17
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada qualquer ideia de
imputação malévola.
O conjunto probatório produzido nos autos demonstra, com
segurança, que a Apelante foi a autora dos crimes de estelionato, pois,
segundo a vítima ela era a responsável pelo recolhimento do FGTS dos
funcionários da pousada, sendo constatado pela Caixa Econômica Federal
as fraudes nas autenticações de pagamentos das guias, estando presente sua
má-fé, ou seja, o seu dolo específico em fraudar e obter vantagem ilícita,
induzindo e mantendo em erro o proprietário da pousada, resultando
prejuízo, sendo de rigor sua condenação.
Por outro lado, a tese de aplicação do princípio da consunção
deve ser acolhida.
Após a devida instrução, verte dos autos que a Apelante
adulterou as guias de FGTS como meio necessário para que conseguisse
receber o dinheiro da empresa vítima e aparentar regularidade no suposto
recolhimento, tanto que o crime só foi descoberto após a vítima ter
procurado a agência da Caixa Econômica Federal solicitando cópias dos
saldos de recolhimento, ou seja, a Apelante adulterou as guias de FGTS
para concluir o crime de estelionato, não se tendo notícias de que tenha
praticado outros crimes utilizando tais documentos falsos, sendo evidente a
hipótese de aplicação do princípio da consunção, eis que os fatos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
18
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
praticados no mesmo contexto do estelionato, sendo o caso de absolvição
do crime previsto no art. 297, § 3o, III, do Código Penal, com fulcro no art.
386, III, do Código de Processo Penal.
Referido entendimento é assente na jurisprudência, conforme
demonstra o enunciado da Súmula no 17, do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que é precisa no sentido de que “Quando o
falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este
absorvido”.
Passo à análise da dosimetria das penas, que foram aplicadas
no mínimo legal de 01 ano de reclusão e, 10 dias-multa, para cada crime de
estelionato. Inviável a aplicação da circunstância atenuante genérica do art.
66, do Código Penal, eis que não restou caracterizado nenhum fato que
permita seu reconhecimento.
Tratando-se de 21 guias falsificadas, foi corretamente
reconhecida a continuidade delitiva, com a elevação das penas na fração
máxima de 2/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e, 16 dias-
multa, no valor diário mínimo. Note-se que a Apelante foi beneficiada com
o não cúmulo material das multas, nos termos do art. 72, do Código Penal,
devendo assim permanecer, ante a inércia da Acusação.
Com a redução da pena final, considerando, ainda, a
primariedade da Apelante, o regime prisional deve ser abrandado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
19
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade
ou à entidade pública, pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de 02
salários mínimos (sócia de escritório de contabilidade), em favor de
entidade assistencial, ambas à serem regulamentadas na fase de execução,
mostrando-se como necessárias e suficientes para a reprovação e
prevenção de suas condutas.
Por fim, embora não alegado pelas partes, deve ser destacado
que, no caso, a vítima compareceu perante a Autoridade Policial, foi
ouvida, inclusive em Juízo, sempre demonstrando inequívoco interesse em
ver a Apelante processada, com isso, no que se refere à regra agora
prevista no § 5o, do art. 171, trazida pela Lei no 13.964/19,
quando do recebimento da denúncia, os requisitos para admissão da ação
penal estavam preenchidos, devendo ser considerada que a
"Representação" nada mais é do que uma manifestação inequívoca de
vontade de ver o autor do crime processado por sua conduta, o que se
mostra evidente nos autos diante da postura da vítima.
Ademais, ANDRÉ – vítima, até habilitou-se como Assistente
do Ministério Público.
Ante todo o exposto, afasto a preliminar arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta por KLAY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
20
Apelação Criminal com Revisão no 0003774-26.2018.8.26.0481
=
ACUNHA DUARTE, qualificada nos autos, para: - absolvê-la do crime
previsto no art. 297, § 3o, III, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III,
do Código de Processo Penal; - abrandar o regime prisional para o aberto;
e, - substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou à entidade
pública, pelo mesmo prazo e prestação pecuniária de 02 (dois) salários
mínimos, em favor de entidade assistencial, ambas à serem regulamentadas
na fase de execução, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)